Tribunal: TJSP
Processo: 0000577-20.2012.8.26.0240
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE DE IEPÊ DE SEGUROS DE VIDA SEM PRÉVIA LICITAÇÃO – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 24, II, DA LEI 8.666/93 – DANO IN RE IPSA – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DAS SEGURADORAS PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA A MITIGAÇÃO DAS SANÇÕES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000577-20.2012.8.26.0240, da Comarca de Iepê, em que são apelantes SUL
AMÉRICA SEGURO DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. e SUL AMÉRICA
SANTA CRUZ PARTICIPAÇÕES S.A., é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após as sustentações orais do Procurador
de Justiça Alfredo Coimbra e do Dr. Guilherme Valdetaro Mathias, deram
provimento parcial ao recurso para: a) limitar o ressarcimento ao erário aos
valores recebidos no período de 2005 a 2008, com reflexo proporcional na multa
civil, com extensão aos corréus Faiad Habib Zakir e Humberto Merlin Zago, na
forma constante do corpo do acórdão; b) afastar em relação às apelantes a pena de
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.098
APELAÇÃO CÍVEL No 0000577-20.2012.8.26.0240
COMARCA: IEPÊ
APELANTES:
SUL
AMÉRICA
SEGUROS
DE
PESSOAS
E
PREVIDÊNCIA S.A. E OUTRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

CONTRATAÇÃO
PELA
MUNICIPALIDADE DE IEPÊ DE SEGUROS DE
VIDA SEM PRÉVIA LICITAÇÃO HIPÓTESE QUE
NÃO SE ENQUADRA NO ART. 24, II, DA LEI
8.666/93

DANO
IN
RE
IPSA

AÇÃO
PROCEDENTE
RECURSO DAS SEGURADORAS
PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA A
MITIGAÇÃO DAS SANÇÕES.
Cuida-se de ação civil pública por atos de improbidade
administrativa movida pelo Ministério Público contra Faiad Habib Zakir,
Humberto Merlin Zago, Clube dos Executivos (sucedido por Sul América
Santa Cruz Participações S.A.) e Sul América Seguros de Pessoas e
Previdência S.A., figurando a Municipalidade de Iepê como litisconsorte ativo
de parte, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
1.003/1.010.
As seguradoras apelaram, suscitando preliminar de falta de
interesse de agir em relação aos pedidos de declaração de nulidade dos
contratos, alegando a ocorrência da prescrição e no mérito propriamente dito
batendo-se pela improcedência integral, porquanto inexistentes indícios de
qualquer ato de improbidade que tenham praticado, não havendo evidência
de ilegalidade, dano ao erário ou violação aos princípios da Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pública, ao contrário, atuaram sem culpa, dolo ou má-fé. Subsidiariamente,
postulam que mantida a condenação ao ressarcimento, impõe-se seja ele
fixado de acordo com os valores recebidos no período de 2005 a 2008,
época em que declaradas nulas as contratações, com a mitigação das
demais sanções, a teor do disposto no art. 12, parágrafo único, da Lei de
Improbidade Administrativa.
Recurso regularmente processado, com resposta, opinando a
douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
Alegando falta de interesse de agir assim como ocorrência da
prescrição, as apelantes agitam questões acobertadas pela preclusão,
enfrentadas e decididas por esta Câmara no julgamento do Agravo de
Instrumento no 2110467-22.2017.8.26.0000.
Passando ao mérito, está claro que os corréus Habib Zakir e
Humberto Merlin Zago, quando ocupantes do cargo de Prefeito Municipal de
Iepê, nos exercícios de 2005 a 2008, cometeram atos de improbidade
administrativa, firmando com as apelantes contratos de seguro de vida sem
prévia licitação, não havendo nos autos mínima indicação de que os pactos
se enquadravam na hipótese de dispensa prevista no art. 24, inciso II, da Lei
no 8.666/93.
A propósito, importante registrar que “O Superior Tribunal de
Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual a dispensa indevida
de licitação configura dano in re ipsa, permitindo a configuração do ato de
improbidade que causa prejuízo ao erário” (Embargos de Divergência em
Resp. no 1.192.563-SP, relator para o acórdão o Ministro Herman Benjamin).
Não há dúvida também de que as seguradoras apelantes, por
beneficiárias dos atos de improbidade, devem responder nos termos da Lei
no 8.429/92, certo que ao contratarem sem licitação com o Poder Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atuaram ao menos com culpa grave.
Melhor sorte, todavia, está reservada aos pleitos subsidiários.
Tendo a demanda como objeto exclusivamente os seguros
contratados nos exercícios de 2005 a 2008, somente os valores
correspondentes podem ser ressarcidos ao erário, o que será apurado em
execução, com extensão aos corréus, por aplicação do art. 1.005 do Código
de Processo Civil, cuja solidariedade deve ser limitada aos pagamentos
realizados durante os respectivos mandatos.
De
outra parte, as circunstâncias do caso concreto,
especialmente que ao que consta as seguradoras garantiram os riscos
estipulados durante todo o período de vigência dos contratos e pagaram os
sinistros ocorridos, não recomendam que fiquem proibidas de contratar com
o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
sanções que não guardam proporcionalidade com a falta por elas praticada.
Em tais condições, dá-se provimento parcial ao recurso para: a)
limitar o ressarcimento ao erário aos valores recebidos no período de 2005 a
2008, com reflexo proporcional na multa civil, com extensão aos corréus
Faiad Habib Zakir e Humberto Merlin Zago, na forma constante do corpo do
acórdão; b) afastar em relação às apelantes a pena de proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios.
RICARDO FEITOSA
RELATOR